Tribunal: TJSP
Processo: 2236326-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2236326-43.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
agravante YASMIM DE ARAUJO PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são
agravados CCISA 04 INCORPORADORA LTDA e CAPRI INCORPORADORA
SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) E MELO COLOMBI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236326-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1855
2
VOTO No 1855
AGRAVO INTERNO No 2236326-43.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: TABOÃO DA SERRA - 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: YASMIM DE ARAÚJO PEREIRA
AGRAVADO: CCISA04 INCORPORADORA LTDA
AGRAVO INTERNO contra decisão que deferiu o pedido
de concessão de efeito suspensivo a apelação. Ausência de
fato ou fundamento sólido e suficiente para a alteração do
decidido.
Relevância da fundamentação nas razões de apelação quanto
a mora da consumidora. Devida a concessão de efeito
suspensivo à apelação.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática deste relator que deferiu o efeito suspensivo à apelação
1001056-09.2019.8.26.0609, que impugna sentença que julgou procedente ação
cominatória.
A agravante afirma que deve ser reformada referida decisão
monocrática, argumentando que não há razão jurídica para a concessão de efeito
suspensivo à apelação. Requer, ao fim, seja autorizado o prosseguimento do
cumprimento de sentença, independentemente do julgamento da apelação.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Repisa-se o que já foi decidido monocraticamente quanto ao
indeferimento do efeito suspensivo.
O art. 1.012, § 1o, do CPC define que não é dotada de efeito
suspensivo a apelação que impugnar a sentença que “extingue sem resolução do
mérito ou julga improcedentes os embargos do executado”.
No entanto, o § 4o do mesmo dispositivo legal define que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2236326-43.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 1855
3
“Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o
apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante
a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.
No caso concreto, há dúvida quanto a anterioridade da mora
da construtora, em relação à retenção do pagamento promovido pela consumidora.
As conclusões da sentença acerca do tema foram impugnadas pela apelação e, como
não houve anterior antecipação dos efeitos da tutela, inviável, por ora, o
prosseguimento da execução do julgado.
Eventual caracterização de mora pela construtora não é fato
incontroverso nos autos. A sentença concluiu nesse sentido, mas a apelação impugna
referida conclusão.
O próprio deferimento da tutela antecipada na sentença
também foi impugnado pelo recurso de apelação.
Assim, não se verifica motivos para modificação da decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
decisão agravada, na íntegra, pelos próprios fundamentos.
REGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator